Tribunal: TJMT
Processo: 1017995-51.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017995-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GEOVAN GUIMARAES MELO - CPF: 031.459.251-21 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange ao
quantum
indenizatório por danos morais, deve ser levado em consideração que o Recorrente possui diversas negativações posteriores à discutida nos autos, de modo que não se verifica a possibilidade de majoração do valor fixado na sentença.

Conforme Súmula 54 do STJ, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso,
in casu
, a data de disponibilização da inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito (06/10/2019).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GEOVAN GUIMARÃES MELO contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida discutida na demanda, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório ao patamar sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo a data da fluência dos juros correr a partir do evento danoso conforme Súmula 54 do STJ.

Em contrarrazões, a ora Recorrida rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, o Sr. Geovan ajuizou ação em desfavor de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. alegando que a referida empresa teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 177,21 (cento e setenta e sete reais e vinte e um centavos), o qual afirma desconhecer, uma vez que não teve relação jurídica ou vínculo com a Reclamada. Assim, pleiteou a declaração de inexistência da dívida cobrada, bem como a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o magistrado
a quo
decidiu por declarar a inexistência do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior ao requerido na exordial (id. 174252297):

“(...) Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra:

1. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Autora, este deverá ser formulado em segunda instância, caso haja interposição de recurso.

2. NO MÉRITO,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

3.
OPINO DECLARAR a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 177,21 (cento e setenta e sete reais e vinte e um centavos). (id. 91001328)

4. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo de 48h, contados a partir da intimação desta decisão.

5. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida (acima discriminada), mediante Serasa Jud, caso a Ré não o faça voluntariamente.

6. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso
(26/07/22- id. 91001328
), e a correção monetária a partir da homologação do presente, pelo MM Magistrado.”

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. No entanto, cinge-se a análise deste recurso acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações,
verificada a existência de 08 (oito) apontamentos restritivos posteriores ao discutido nos autos
, inexiste argumento recursal hábil a justificar a majoração do
valor fixado na sentença

(R$ 2.000,00)
, o qual já se mostra
mais do que suficiente para reparar o dano moral sofrido
, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA
– DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$
2.000,00
(dois mil reais), entendo que o valor está adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 300,81 (Trezentos reais com oitenta e um centavos), possuindo 11 (onze) apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento.
E, mesmo que não tivesse nada de inscrição posterior, o valor fixado, levando-se em conta o valor da negativação em si mesma, é mais do que suficiente e dentro do que esta Turma Recursal vem fixando em casos semelhantes.
Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1063545-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) (destaquei)

No mais, à luz do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula 54/STJ). Ocorre que, tanto o magistrado
a quo
quanto o Recorrente se equivocaram quanto à data de ocorrência do dano no caso vertente.

Nos casos de negativação indevida,
considera-se a data do evento danoso como aquela da efetiva disponibilização da inscrição debatida nos órgãos de proteção ao crédito
e, diferentemente do que é trazido na decisão hostilizada, tal informação está presente no extrato do SCPC (id. 174252281).

Assim, consultando o extrato em questão, pude verificar que
a inscrição indevida, no valor de R$ 177,21, foi disponibilizada no dia 06/10/2019
, o qual
diverge do indicado na peça recursal (11/10/2019) e no dispositivo da sentença (26/07/2022)
, que deve ser alterado nesse ponto em específico, lembrando que, sendo esta matéria de ordem pública, a sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas alterando,
de ofício
, o termo inicial dos juros moratórios para
06/10/2019
, data na qual a inscrição indevida debatida nos autos foi disponibilizada junto ao órgão de proteção ao crédito (evento danoso).

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023